Tribunal: TJPA
Processo: 0029234-94.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029234-94.2018.8.14.0401

APELANTE: BENEDITO MACHADO FORO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157,
CAPUT
do Código Penal – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PRISÃO DO RÉU EM FLAGRANTE DELITO COM A
RES FURTIVA
. AUTORIA COMPROVADA SEM A NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM FACE DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Na espécie, o juízo se convenceu
da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o, eventual, ato viciado de reconhecimento. Nesses moldes o
decisum
hostilizado teria sido lastreado nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, as provas que compuseram o acervo fático-probatório, como as provas orais produzidas, as quais foram operadas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do, eventual, reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento tenha, por ventura, sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo seria que houveram outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. Precedentes do STJ.

II -
Como se pode observar pelas provas orais e materiais colhidas no acervo processual, restou incontroverso a subsunção da conduta do apelante ao delito capitulado no 157, caput do Código Penal;

III - Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo o recorrente condenado às penas de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, caput, do CPB;

IV – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BENEDITO MACHADO FORO, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, caput, do CPB.
Interpôs o presente apelo,

visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
8ª Vara Criminal da Capital (Id. 11274712).

A Defesa em suas razões asseverou
(ID 11274729), pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, com supedâneo nas irregularidades quando ao reconhecimento pessoal nos termos do art. 226, do CPP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID
11274732
).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
11321643
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
BENEDITO MACHADO FORO, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
8ª Vara Criminal da Capital.

Narram os autos que no dia 15.12.2018, por volta das 13h15min., em uma parada de ônibus, localizada na Avenida Castilho França, na área do Ver-o-Peso, em Belém, o apelante subtraiu, mediante violência, uma carteira porta-cédulas, contendo documentos pessoais e a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, da vítima MÁRIO ALBERTO NOBRE DE OLIVEIRA.

Na espécie o apelante foi processado e ao final condenado às penas de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput do Código Penal. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 11274642); Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11274642); Auto de Entrega (ID 11274643). No tocante a prova da autoria, os relatos da vítima
Mário Alberto Nobre de Oliveira,
indicou o protagonismo do recorrente no evento reprovável, declarações que corroboram com os relatos dos agentes policiais
Giovane Madeira dos Santos; Lucas Pinto do Carmo; Antônio Jorge do Cordeiro Fernandes e Shirley Naiara Megins de Matos
, que realizaram a prisão em flagrante do apelante
BENEDITO MACHADO FORO
, que inclusive teria confessado a autoria de maneira extrajudicial. Na oportunidade a vítima
Mario Alberto Nobre de Oliveira
relatou:

Que, no dia 15/10/2018, por volta das 13h3Otnin, estava na fila da parada de ônibus na frente do Ver-o-Peso, com duas sacolas em uma mão e a carteira levantada na outra, momento em que o assaltante passou e puxou a sua carteira; que caiu no chão e se machucou; que havia dois policiais próximos e viram o assaltante correndo; que a polícia capturou o assaltante; que recuperou sua carteira com tudo dentro; que foi para a delegacia com o assaltante e reconheceu a pessoa presa como o assaltante; que não reconhece a pessoa de fl. 61 como o assaltante, que está bem diferente.

Por sua vez
Giovane Madeira dos Santos
esclareceu:

Que, é policial militar; que viram algum populares correndo atrás do assaltante e gritando Ladrão; que a polícia realizou a perseguição do assaltante, o qual se entregou depois de 50 metros; que reconhece o réu em audiência como e assaltante; que a pessoa de fl.61 é mesma pessoa que foi detida; que a carteira foi encontrada na por populares e entregue à vítima; que a vítima estava machucada com o nariz sangrando; que não recorda se o assaltante confessou no momento da prisão; que não recorda se a vítima confirmou a autoria do réu; que não viu o assalto, apenas viu quando os populares
.
acionaram.

No mesmo contexto foram as declarações de
Lucas Pinto do Carmo
declarou:

Que, é policial militar; que avistou o réu correndo com os bens da vítima e realizou a perseguição e a detenção do assaltante; que o assaltante tentou se livrar da carteira da vítima quando avistou a guarnição; a res furtiva era uma carteira; que a vítima reconheceu o assaltante e recuperar ou a carteira.

A testemunha
Antônio Jorge do Cordeiro Femandes
asseverou:

Que, é policial militar; que não viu o assalto; que estava de serviço na praça próxima ao Ver-o-Peso, quando avistaram a população correndo atrás do elemento; que fizeram a perseguição e prenderam o assaltante; que a vítima reconheceu. o assaltante; que foi recuperada a carteira; que a vítima estava com o nariz sangrando.

Por fim,
Shirley :Naiara Megins de Matos
declarou:

Que, é policial militar; que o acusado furtou a carteira do senhor e saiu correndo; que avistaram a população gritando ladrão, ladrão; que o assaltante: jogou a carteira da vítima; que perseguiram e prenderam o assaltante; que a carteira foi encontrada por um popular e devolvida; que a vítima estava com o nariz ferido; que a vítima estava bem abalada; que a população que estava no local reconheceu o assaltante.

Na espécie, quanto ao reconhecimento do recorrente nos termos do art. 226 do CP, observou-se que o juízo não utilizou desse modelo de prova, para evidenciar a autoria delito. Vale anotar, que o art. 226, do CPP diz que o reconhecimento de pessoas somente será realizado “quando houver necessidade”. Em outras palavras, se deve utilizar quando houver alguma dúvida acerca da autoria delitiva, fato que não restou evidenciado no caso em debate, devido o protagonista do crime ter sido preso em flagrante ainda com a
res furtiva
. Nesses moldes, caso houvesse dúvida acerca da identificação do autor, o juízo poderia se utilizar do reconhecimento do agente, mas não foi necessário, pois a autoria foi comprovada por intermédio dos relatos testemunhais, nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório,
bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma),
não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos

depoimento dos dois policiais militares

foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.
4. Irrelevante, para fins de se concluir pela autoria do delito em relação ao paciente, se ele era o motorista do veículo roubado ou o passageiro do automóvel, quando verificado que os policiais militares afirmaram, categoricamente e sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, que ele seria um dos ocupantes do referido veículo, relatos, esses, que se somaram ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 668385 SP 2021/0156527-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Na espécie, observou-se, através das provas orais, o protagonismo do apelante no delito em debate, mormente pelas provas orais produzidas que indicaram que
BENEDITO MACHADO FORO, teria sido o autor dos fatos descritos na denúncia, uma vez que após ter cometido o crime foi perseguido e preso em flagrante delito, e a carteira porta cédulas, devolvida a vítima. Logo, sem amparo a tese de insuficiência probatória.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo BENEDITO MACHADO FORO, condenado às penas de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias multa, por infringência as regras do art. 157, caput, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023